Tribunal: STF
Processo: HC 88114
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-03
Data de publicação: 2006-10-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
   FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DO
   DELITO. OFENSA À ORDEM PÚBLICA.
O Supremo Tribunal Federal já
   firmou entendimento de que a mera citação do art. 312 do CPP não
   é suficiente para configurar a ameaça à ordem pública. Exige-se,
   para tanto, a indicação de elementos empíricos que levem à
   conclusão da necessidade da custódia cautelar.
In casu,
   fundamenta-se a prisão preventiva na necessidade de preservação
   da ordem pública ante o risco de cometimento de mais delitos.
   Isto a partir de informações de que o paciente integra quadrilha
   voltada à prática de crimes da mesma natureza, de maneira
   reiterada em diversas localidades, utilizando-se dessa atividade
   como estilo e meio de vida.
Habeas corpus indeferido.